Tribunal: TJES
Processo: 5006829-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006829-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CINCO8 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006829-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CINCO8 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que determinou a suspensão da execução fiscal originária em razão do REsp nº 1.645.333/SP (Tema nº 981 do STJ).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente, que: a) havendo presunção de dissolução irregular caracterizada pela não localização da empresa no domicílio fiscal, não caberá ao Estado o ônus de provar as hipóteses do art. 135 do CTN, mas justamente o contrário: caberá aos sócios o ônus de demonstrar a não violação às hipóteses do art. 135 do CTN; b) que, com relação ao possível sobrestamento do pedido de redirecionamento, ante o Tema 981 do STJ, não se vislumbra a necessidade, pois o sócio indicado para fins de dissolução da personalidade jurídica é o único sócio que figurou nas CDA's executadas.

Sob ID 1930179 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo por absoluta ausência de fundamentação do recorrente neste sentido.

Sem contrarrazões, apesar de intimado o agravado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006829-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CINCO8 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que determinou a suspensão da execução fiscal originária em razão do REsp nº 1.645.333/SP (Tema nº 981 do STJ).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente, que: a) havendo presunção de dissolução irregular caracterizada pela não localização da empresa no domicílio fiscal, não caberá ao Estado o ônus de provar as hipóteses do art. 135 do CTN, mas justamente o contrário: caberá aos sócios o ônus de demonstrar a não violação às hipóteses do art. 135 do CTN; b) que, com relação ao possível sobrestamento do pedido de redirecionamento, ante o Tema 981 do STJ, não se vislumbra a necessidade, pois o sócio indicado para fins de dissolução da personalidade jurídica é o único sócio que figurou nas CDA's executadas.

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como com os argumentos e fundamentos trazidos aos autos pela agravada, não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida pelo juízo “
a quo
”.

Para melhor compreensão, faço breve retrospecto dos fatos.

Trata-se na origem de Execução Fiscal proposta pelo ora agravante em face da empresa agravada, citada fictamente por edital.

Diante do insucesso na localização de bens da empresa, requereu o exequente o redirecionamento da execução fiscal ao sócio responsável pela pessoa jurídica executada no momento da constatação/aferição da dissolução irregular, sendo no caso o Sr. JORGE ROBERTO FERREIRA DIAS.

O juízo originário, após franquear vista dos autos ao exequente em atenção ao artigo 10 do CPC, sobrestou o feito em razão de decisão proferida no Resp nº 1.645.281/SP, no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dissídio Jurisprudencial entre duas teses que se relacionam intimamente com requerimento formulado pelo Exequente de redirecionamento.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso a fim de obter a reforma da decisão em questão.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do agravante ao alegar que o sócio indicado é o único constante da CDA, entendo, assim como concluiu o magistrado da instância primeva, que tal fato não se revela suficiente para afastar a aplicação da tese a ser fixada no Resp nº 1.645.281/SP, assim ementado quando da afetação:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1º, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do CPC/2015: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido". II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016). (ProAfR no REsp 1645281/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 24/08/2017)

Portanto, por não ser possível concluir, por ora, se o sócio contra quem pretende o exequente o redirecionamento da execução estava ou não quando da dissolução irregular e se detinha poderes de gerência ao tempo da ocorrência do fato gerador, tem-se por necessário o sobrestamento conforme determinado no REsp 1.645.281/SP, Tema 981 do STJ, acima citado.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão,
não merece acolhida a irresignação recursal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. SOBRESTAMENTO.

RESP. N.

1.645.281/SP (TEMA STJ nº 981). IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por não ser possível concluir, por ora, se o sócio contra quem pretende o exequente o redirecionamento da execução estava ou não quando da dissolução irregular e se detinha poderes de gerência ao tempo da ocorrência do fato gerador, tem-se por necessário o sobrestamento conforme determinado no REsp 1.645.281/SP, Tema 981 do STJ
.
2.
Decisão de sobrestamento mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.